Tribunal: STF
Processo: RE 626751
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO PARLAMENTAR. LEIS ESTADUAIS NºS 951/1976 E 8.816/1994. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO TEMPO DA APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. POSSIBILIDADE.



    1. A Lei estadual nº 8.816/1994, ao extinguir a Carteira de Previdência dos Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo, atribuiu responsabilidade objetiva às Câmaras Municipais paulistas pela aposentadoria de seus parlamentares 



    2. O agravado, ao tempo de sua aposentadoria, preenchia os requisitos estabelecidos pela lei local, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 359/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.